Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ART. 312 DO CPP. NÃO PREENCHIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Estando a decisão apontada coatora embasada nos fatos concretos da conduta delitiva e suas possíveis consequências, inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em razão de fundamentação genérica.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando demonstrada a sua real necessidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Preliminar de nulidade rejeitada. Ordem concedida.

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:3.0cm;line-height:
150%">